Tribunal: STF
Processo: RE 1408256
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA JULGADA PROCEDENTE. IMPUGNAÇÃO INSUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. REGULAMENTAÇÃO. LICITAÇÃO. LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA N. 280 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Art. 4º e p. único da Lei Municipal nº 6.624/2019, o qual determinou a suspensão da eficácia do disposto no inciso I, do art. 16, do Decreto nº 37.154/2013, suprimindo do Código Disciplinar do Serviço de Transporte Público Urbano Local a possibilidade do controle e sanção pelo Poder Concedente em face dos permissionários que irregularmente trafeguem por itinerários diversos das linhas do STPL, no Município do Rio de Janeiro. Dispositivo legal impugnado que, ao permitir que o permissionário possa alterar o itinerário das linhas para a qual concorreu no certame, prestando serviço diverso do pactuado, acaba por violar os princípios licitatórios da isonomia, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade e da vinculação ao instrumento convocatório, desnaturando o próprio objeto licitado, além de contribuir para a desordem da gestão do sistema de transporte e de mobilidade urbana. Nesse diapasão, não há como olvidar ter a lei municipal ora questionada se imiscuído indevidamente nas estipulações contratuais estabelecidas entre o Poder concedente e os permissionários do serviço público de transporte em tela, ao impedir a fiscalização do Poder Concedente sobre o cumprimento dos termos da licitação, de modo a consubstanciar vício material insanável, ante a vulneração ao disposto nos arts. 70, caput e 77, caput e XXV, da CERJ, que praticamente reproduzem as regras do 37, XXI, e 175 da CRFB. Ação Direta de Inconstitucionalidade acolhida para declarar a inconstitucionalidade art. 4º e seu p. único, da Lei nº 6.624/2019 do Município do Rio de Janeiro, com efeitos ex tunc. Voto vencido” (fls. 14-15, e-doc. 2).



    2. Os recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXI do art. 37 e o art. 175 da Constituição da República.



    Salientam que “o acórdão recorrido equivocou-se na aplicação dos dispositivos constitucionais federais que incidem no caso” (fl. 11, e-doc. 4). 



    Asseveram que, “com relação à exigência de licitação, não se consegue vislumbrar de que modo o disposto no art. 4º, I da referida Lei impediria ou afastaria, em qualquer hipótese, a realização de licitação” (fl. 12, e-doc. 4).



    Argumentam que “não há qualquer comando normativo, no dispositivo em questão, que, direta ou indiretamente, determine ou indique a não realização de procedimento licitatório para a permissão do serviço de transporte em tela. Na verdade, o dispositivo trata de serviços já em andamento, relativamente a permissões já concedidas e licitações já realizadas” (fl. 12, e-doc. 4).



    Ressaltam que “a inicial trata da matéria sob uma perspectiva equivocada, data venia, que acabou influenciando o acórdão recorrido, pois se dá a entender que seria uma hipótese em que o Legislador estaria autorizando a prestação de serviço de transporte sem licitação. Não é, repita-se à exaustão, o que ocorre aqui” (fl. 13, e-doc. 4).



    Pedem “se digne esse Egrégio Supremo Tribunal Federal conhecer do presente recurso e, dando-lhe provimento, reformar o acórdão recorrido, por lesão aos arts. 175 e 37, XXI da Constituição Federal, julgando improcedente a ação direta estadual” (fl. 14, e-doc. 4).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste aos recorrentes.



    4. No recurso extraordinário, os recorrentes não impugnaram, de forma específica, os fundamentos do acórdão recorrido pelo qual assentado que: 



    “(...) o dispositivo legal impugnado, ao permitir que o permissionário possa alterar o itinerário das linhas para a qual concorreu no certame, prestando serviço diverso do pactuado, acaba por violar os princípios licitatórios da isonomia, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade e da vinculação ao instrumento convocatório, desnaturando o próprio objeto licitado, além de contribuir para a desordem da gestão do sistema de transporte e de mobilidade urbana.



    Nesse diapasão, não há como olvidar ter a lei municipal ora questionada se imiscuído indevidamente nas estipulações contratuais estabelecidas entre o Poder concedente e os permissionários do serviço público de transporte em tela, ao impedir a fiscalização do Poder Concedente sobre o cumprimento dos termos da licitação, de modo a consubstanciar vício material insanável, ante a vulneração ao disposto nos arts. 70, caput e 77, caput e XXV, da CERJ, que praticamente reproduzem as regras do 37, XXI, e 175 da CRFB” (fl. 21, e-doc. 2).



    Na espécie, os recorrentes limitaram-se a alegar que “não há qualquer comando normativo, no dispositivo em questão, que, direta ou indiretamente, determine ou indique a não realização de procedimento licitatório para a permissão do serviço de transporte em tela” (fl. 12, e-doc. 4), sem desenvolver argumentação capaz de impugnar os fundamentos do acórdão recorrido, o que inviabiliza o regular prosseguimento do recurso extraordinário. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.358.410-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, 6.4.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 4.295/2015. PREENCHIMENTO DE CARGOS EM COMISSÃO NA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITINGA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DUPLA INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.036.858-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.4.2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. SÚMULA 283/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser incabível recurso extraordinário quando a decisão recorrida está assentada em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Súmula 283/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.130.505-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.5.2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Súmula nº 283/STF. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Recurso manifestamente incabível. Precedentes. 1. As razões adotadas como fundamento no acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente no apelo extremo. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.138.185-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 19.2.2019).



    5. Ainda que fosse possível superar esse óbice de admissibilidade do recurso, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria aos recorrentes. 



    Na espécie, ao analisar a regulamentação local da matéria, o Tribunal de origem assentou “ter o indigitado art. 4º e seu p. único, da Lei nº 6.624/2019 suprimido do Código Disciplinar do Serviço de Transporte Público Urbano Local [Decreto n. 37.154/2013] a possibilidade do controle e sanção pelo Poder Concedente dos permissionários do serviço municipal de transporte coletivo público de passageiros que operam com veículos de menor lotação, ordinariamente conhecidos como ‘vans’, de modo a evitar que irregularmente trafeguem por itinerários diversos das linhas do STPL determinadas na correspondente licitação” (fls. 20, e-doc. 2).



    Rever o assentado pelo Tribunal de Justiça demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 03.06.2022. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATOS. EMPRESAS PERMISSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL. PRÉVIO PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO. ARTIGOS 37, CAPUT, XXI e 175 DA CF. LEI FEDERAL 8.987/1995. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. LEI ESTADUAL 2.831/1997. SÚMULA 280 DO STF. ALEGADA AFRONTA AO ART. 97 DA CF E À SÚMULA VINCULANTE 10. IMPROCEDÊNCIA. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. 1. Inexistência de ofensa à cláusula da reserva de plenário, porquanto o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal à luz da teleologia e da jurisprudência do Tribunal sobre a matéria. 2. O STF possui firme orientação no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional para caracterizar violação ao art. 97 da CF, o que não se verificou na espécie. 3. Além disso, havendo pronunciamento do Órgão especial do Tribunal a quo ou do STF, sobre a questão, não há violação ao art. 97 da Constituição Federal. Precedentes. Tema 856 da repercussão geral. 4. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame das legislações federal e local aplicáveis à espécie (Leis 2.831/97 e 8.987/95), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal e incidir, na hipótese, o óbice da Súmula 280 do STF. 5. Esta Corte, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013, Tema 660, consignou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Carta da República, como no caso dos autos. 6. Ademais, o entendimento adotado pelo acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que possui orientação firme no sentido de que não há respaldo constitucional que justifique a prorrogação de contratos de permissão não precedida de licitação. Precedente: ADI 3521. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE n. 1.175.592-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21.9.2022).



    “Agravo regimental em segundos embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Concessão de serviço público. Transporte. Necessidade de prévia licitação. 4. Exame da legalidade de atos administrativos. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Inexistência de afronta ao princípio de violação dos poderes. 5 Violação à reserva de plenário. Interpretação da lei ao caso concreto. Inexistência de ofensa ao art. 97 ou à Sumula Vinculante 10, desta Corte. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido” (RE n. 1.073.762-ED-ED-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.2.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 2.037/1992 DO MUNICÍPIO DE CUBATÃO/SP EM FACE DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE NORMA DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base em norma da Constituição estadual que não é de observância obrigatória pelos entes Federados, o que inviabiliza, portanto, a análise do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 280/STF. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.058.463-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.11.2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. LICITAÇÃO. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 29.11.2013. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. A suposta ofensa aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 839.798-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.11.2014).



    Nada há a prover quanto às alegações dos recorrentes.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



     Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora